Tribunal: TJDFT
Processo: 0777092-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO. SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSELHO. JUSTIFICAÇÃO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. LEI N° 6.577/1978. COMPOSIÇÃO. ALTERAÇÃO. MEMBROS. MOTIVAÇÃO. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou prejudicada a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve violação ao princípio da congruência; e (ii) se a substituição dos membros do Conselho de Justificação respeitou o princípio da motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os limites da demanda são fixados pelas partes. Deve haver congruência entre o pedido e a sentença, de modo que em regra é vedado ao juiz proferir decisão aquém, fora ou além do que foi pleiteado na ação.
4. A motivação da decisão que determinou a substituição de membros do Conselho de Justificação está expressa e fundamentada em elementos concretos, o que inclui a suspeição do presidente e a passagem para reserva do escrivão e do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1.A sentença que não se manifesta quanto a todos os pedidos formulados na ação ou em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada. 2. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 141 e 492, caput; Lei n° 6.577/1978.
Jurisprudência relevante citada: n.a.